Tribunal: TJPA
Processo: 0007980-20.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007980-20.2019.8.14.0049

APELANTE: WESLEY GOMES DA CRUZ, JOAO KLEBSON PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I C/C ART. 70, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER ÀS DIRETRIZES DO ART. 226, DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ
A QUO
. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima bem como o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do Apelante, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

3. A justificação adequada por ocasião da análise do único critério do art. 59 do CPB considerado desfavorável ao réu, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

4. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. In casu, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório da testemunha ouvida durante a instrução processual.

5. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

6. Não há que se falar em
bis in idem
quando devidamente quando verificada a existência de condenações distintas para negativas os antecedentes e aplicar a agravante da reincidência.

7. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOÃO KLEBSON PINHEIRO
e
WESLEY GOMES DA CRUZ
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa e 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, ambas em regime fechado, pela prática do crime capitulado no art. 157 § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB.

Narra a
denúncia (ID 14970922)
, no dia 26 de agosto de 2019, por volta das 05h20m, na Rua Rumão, neste Município, os denunciados João Klebson Pinheiro e Wesley Gomes da Cruz, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, a motocicleta Honda Start, cor preta, Placas: QEV-5465; um aparelho celular; bem como um cordão, da vítima Elen Carla Cardoso de Lima.

Conforme o desencadear dos fatos, a Sra. Elen Carla Cardoso de Lima estava conduzindo sua motocicleta na Rua Rumão, onde, no decurso do trajeto, avistou dois homens sentados na calçada e, no momento em que fez a curva, foi abordada pelos dois indivíduos que, exercendo grave ameaça com o emprego de armas de fogo, anunciaram o assalto.

O acusado João Klebson Pinheiro iniciou a abordagem com a arma de fogo, apontando-a para a cabeça da vítima e, logo em seguida, o acusado Wesley Gomes da Cruz também apontou uma arma de fogo mas agora para a barriga da vítima, e durante a abordagem os réus gritavam: "perdeu" (textuais), momento em que Wesley Gomes da Cruz puxou o cordão da ofendida e pediu-lhe que entregasse o celular arrancando-o bruscamente da cintura de Elen Carla Cardoso de Lima, bem como ordenando agressivamente que a mesma descesse da motocicleta, tendo o denunciado Wesley Gomes da Cruz empurrado a vítima, fazendo com que a mesma caísse e machucasse os joelhos e as costas, momento em que, após consumarem o delito, os denunciados empreenderam fuga na motocicleta.

No momento em que os acusados empreendiam fuga, a vítima observou atentamente que os mesmos utilizavam tornozeleiras eletrônicas. Posteriormente dirigiu-se à sua residência, pegou alguns documentos e dirigiu-se à seccional de Polícia para registrar o ocorrido.

A guarnição da Polícia Militar, após receber a denúncia de que dois suspeitos estavam no distrito de Mosqueiro, Belém/PA, iniciou buscas no intento de identificar os mesmos, momento em que, por volta das 15h, avistaram dois homens em uma motocicleta e os abordaram para averiguações de rotina, e na ocasião, observaram que o veículo que conduziam constava com restrição de Roubo/Furto, então entraram em contato com Elen Carla Cardoso de Lima e, no mesmo ato, conduziram os suspeitos à Delegacia de Polícia de Mosqueiro, onde ficaram aguardando a chegada da vítima.

Ao chegar em sede policial, a vítima de forma imediata e inequívoca, reconheceu os conduzidos como os autores do crime de Roubo, bem como reconheceu a motocicleta apreendida como sendo de sua propriedade.

Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado Wesley Gomes da Cruz negou a autoria do crime, aduzindo que na companhia de João Klebson Pinheiro compraram a motocicleta Honda Start, cor preta, Placas: QEV-5465, pela quantia de R$ 1.000 (mil reais), mesmo sabendo que a motocicleta era produto de Roubo. Informou ainda que é interno da Colônia Agrícola, no Município de Santa Isabel/PA, e estava em liberdade em virtude de saída temporária de dia dos pais desde o dia 20 de agosto de 2019, às fls. 101 IPL. O denunciado João Klebson Pinheiro, por sua vez, também negou a prática delitiva, às fls. 21, do IPL.

Em
razões recursais (ID 14970976 e 14970978)
, a defesa pugna pela absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, invocando, ainda, o princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer que sejam afastadas as majorantes aplicadas pelo juízo
a quo
, bem como, que seja reformada a pena cominada, diante de ausência de fundamento quanto às circunstâncias e consequências do crime.

O Apelante WESLEY GOMES DA CRUZ, requer afastamento do
bis in indem
, no tocante a dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 14970980)
, o digno representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita
a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega em um único tópico de argumentação
a nulidade do reconhecimento feito em delegacia
, procedido em desobediência ao
art
.
226
do CPP. Pugnado, na mesma toada, pela
absolvição, ante a insuficiência probatória
, pois, dada a
nulidade
acima referida, não existe qualquer outra prova em desfavor deste réu, tendo sido sua condenação baseada apenas no frágil depoimento da vítima e das testemunhas, estas últimas que não presenciaram o suposto crime, além do fato de que o reconhecimento fotográfico feito nos autos não pode ser admitido como prova.

Tais teses
não merecem prosperar, no entanto, é necessária a separação dos temas para melhor entendimento
.

1.
PRELIMINAR
:

1.1 Nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pela vítima não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
,
a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27.10.2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, a vítima, comunicou a polícia e descreveu características físicas dos assaltantes, e ainda, os acusados foram presos com a motocicleta da vítima Sra. Elen Karlen Cardoso Lima, e ao se deslocar a Delegacia de Polícia os reconheceu como os autores do assalto, através de um visor técnico.

Houve, consoante nova orientação, ratificação do reconhecimento por meio presencial, na seara preambular.

Em juízo, a vítima foi ouvida durante Audiência de Instrução e na presença do MP, do Juízo e do Advogado, declarou que reconheceu os réus como autores do delito, sem nenhuma dúvida.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada por ambos apelantes
.

2. MÉRITO:

2.1 Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado. Ausência de Reconhecimento Formal - Pleito Comum.

As defesas de WESLEY GOMES DA CRUZ e JOÃO KLEBSON PINHEIRO alegam a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado, aduzindo que a palavra da vítima não é firme ao indicar os Apelantes como os autores do delito.

Aduzindo em razões recursais, como dito alhures, que não foi oportunizado o reconhecimento dos Apelantes na forma do art. 226, do CPP.

De pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

A vítima ELEN KARLEN CARDOSO LIMA, na data de 26.08.2019 (ID 14970812), em sede policial prestou o depoimento dos fatos narrados na denúncia, declarando
in litteris
, que “(...)
na data de 26/08/2019, por volta de 05:20 horas, estava sozinha conduzindo sua motocicleta Modelo Honda Start, cor preta, de placa QEV 5465, e quando chegou na rua Rumão, avistou 02 homens sentados na calçada, e no momento em que fez a curva para subir a rua, foi abordada pelos 02. QUE João Klebson, iniciou a abordagem portando uma arma de fogo e a apontou para sua cabeça, e logo em seguida, Wesley Gomes, apontou uma arma de fogo para a barriga da depoente. QUE durante abordagem os dois suspeitos gritaram "PERDEU", e então Wesley puxou o cordão da relatora e pediu que lhe entregasse o celular e o puxou de sua cintura, enquanto João Klebson a intimidava apontando uma arma de fogo, aparentando ser calibre 38. QUE então agressivamente ordenaram que a relatora descesse da motocicleta, e neste instante olhou para o rosto de ambos, porém, mandaram que baixasse a cabeça e olhasse para o chão. QUE WESLEY era o mais agressivo, e empurrou a depoente com bastante força, fazendo com que caísse no chão, machucando os joelhos e as costas. QUE no momento em que estava no chão, visualizou os dois criminosos, fugindo em sua motocicleta, e pôde observar que ambos utilizavam tornozeleira eletrônica. QUE após o criminosos fugirem do local, a depoente, bastante assustada, retornou para sua residência, onde pegou alguns documentos e logo em seguida, veio até esta seccional, onde registrou o Boletim de ocorrência n° 00076/2019.102759-2. QUE logo em seguida, acionou policiais militares que iniciaram buscas aos 02 meliantes. Que por volta de 15:00 horas, policiais militares acionaram seu esposo Sidney, informando que a moto havia sido encontrada em Mosqueiro. QUE então dirigiu-se até a delegacia de mosqueiro, juntamente com seu marido, onde reconheceu WESLEY GOMES DA CRUZ E JOÃO KLEBSON PINHEIRO, como sendo os autores do crime de roubo. QUE então, após sair de Mosqueiro, policiais militares conduziram os suspeitos até a seccional de Santa Izabel, para as providências, já que o roubo ocorreu neste município. Que Chegou nesta seccional por volta de 21:30 horas, já que o deslocamento de mosqueiro até Santa Izabel é um pouco demorado. QUE nesta seccional reconheceu sem dúvidas, WESLEY GOMES DA CRUZ E JOÃO KLEBSON PINHEIRO como sendo ao autores do crime, bem como reconheceu sua motocicleta que foi roubada. QUE o cordão e o celular modelo Samsung J2 PRO, IMEI não foram recuperados
(...)”.

Em Juízo, de acordo com o depoimento transcrito na sentença (ID 14970970) a vítima relatou: “(...)
que, por volta das 05h00min, se dirigia até o hospital e no caminho avistou os acusados, os quais estavam sentados. Inicialmente pensou que estavam esperando o ônibus, porém, ao se aproximar, os réus se levantaram e anunciaram o assalto. Acrescentou, outrossim, que um dos réus sacou uma arma e ordenou que descesse do veículo, momento em que a revistaram procurando algo de valor, tendo arrancado o seu cordão. Afirmou que recebeu várias agressões verbais e um deles lhe deu um tapa, além de ter o cano da arma encostado na sua nuca. Relatou que chegou a visualizar uma tornozeleira eletrônica em um dos denunciados e realizou o reconhecimento da delegacia
(...)”.

Verifica-se assim, que os Apelantes tentam desconstituir o depoimento prestado pela vítima totalmente harmônico.

Com a vítima reconhecendo tanto em sede policial, ratificando com clareza em Juízo que os Apelantes praticaram o delito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não há que se falar em absolvição ou nulidade.

Há declaração de certeza, especialmente por explicar com clareza de detalhes a situação a que foi submetida, não trazendo os Apelantes, nada mais além do que meras alegações de inocência.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais da vítima, das testemunhas e até mesmo pelos interrogatórios dos acusados em que JOÃO KLEBSON PINHEIRO
confessou a prática do roubo,
no entanto, nega a participação de WESLEY GOMES DA CRUZ, que também negou ter praticado o crime, no entanto, estava de tornozeleira eletrônica, conforme bem destacado pela vítima em depoimento tendo sido devidamente reconhecido por Elen Karlen Cardoso Lima.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a apreensão e a prova testemunhal estão em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima, testemunhas policiais e pelo réu.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2.
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ANTE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO. É cediço que, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do C. STJ, revendo anterior interpretação do art. 226, do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa suspeita deve atender, sob pena do tornar-se inválido, os procedimentos previstos na legislação processual. In casu, embora o ato de reconhecimento do réu pela vítima não tenha observado o aludido ditame legal, a condenação teve suporte em outras provas produzidas, como o depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado logo após o delito, na fase de inquérito, e do ofendido, em ambas as fases processuais, confirmando a apreensão do bem subtraído em poder do réu, a quando da prisão em flagrante em local próximo da prática criminosa, elementos que formam um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar a condenação do recorrente
. 2) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050-RJ). 4) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se que o réu não possui condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores ao crime apurado nos autos ora em análise, de modo que os mesmos não podem macular seus antecedentes, justificando a redução da pena corpórea e pecuniária para o mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, as quais exasperadas em 1/3 (um terço), face à causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, totalizaram em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE DO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME. - Grifei

(11889222, 11889222, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-25)

Sendo assim,
não há que se falar em absolvição
do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria,
nem pela nulidade ante a ausência do reconhecimento na forma do art. 226, do CPP
.

2.2. Da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas:

Pugnam pela
exclusão da majorante do concurso de pessoas, haja
vista que não restou configurado o liame subjetivo entre os agentes, uma vez que não foi identificado outro partícipe no delito em questão.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório da testemunha ouvida durante a instrução processual.

Percebe-se pelo
modus operandi
crime, que os Apelantes agiram com nítido propósito criminoso, comunhão de esforços, e divisão de tarefas, desde a elaboração do crime, quando praticaram o delito.

Ao que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS
. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO
PENAL
. (...) 3.
PEDIDO DE
EXCLUSÃO
DA
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
NO
ROUBO
QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA
. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”

(TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PENAL
, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

Desta forma, não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas devidamente aplicada.

2.3. Do Afastamento do Aumento da Pena Pelo Uso de Arma e da Desclassificação para Roubo Simples:

Argui, ainda, a defesa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência apreensão da arma e ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º, inciso I e II, do CPB) vigente à época, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a
Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual
, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese
sub judice
,
noticiam os autos que os Apelantes faziam uso de arma de fogo no momento da abordagem à vítima,
sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que a ofendida é bastante incisiva quanto ao emprego deste artefato bélico na ação.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

2.4. Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base:

Pugnam, ainda, pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi indevidamente exacerbada ante a inidônea fundamentação de uma circunstância judicial, qual seja, circunstâncias do crime.

Ocorre, em que pese o pleito de redução da pena do réu JOÃO KLEBSON PINHEIRO, verifica-se que em todas as fases da dosimetria a pena foi aplicada no mínimo legal, não havendo que se falar em reanálise.

Quanto ao acusado WESLEY GOMES DA CRUZ, verifica-se que teve sua pena recrudescida na primeira fase, pela presença de maus antecedentes e na segunda fase com a agravante da reincidência.

A decisão vergastada assim se pronuncia (ID 14970971), na parte que interessa:

“A) WESLEY GOMES DA CRUZ

1. PENA BASE

Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si;

1.2 Antecedentes DESFAVORÁVEIS, pois o réu foi anteriormente condenado com trânsito em julgado nos autos nº 0001470-70.2012.8.14.0005 (execução nº 0001560-17.2010.8.14.0005), antes dos fatos apurados nos presentes autos, conforme se denota da certidão de ID nº 59171843;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu se encontra envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de fácil vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal;

1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou a motocicleta subtraída;

1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES

Inexistem atenuantes.

Presente a agravante prevista no art. 61, I – reincidência –, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a mesma a 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de diminuição de pena.

Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas – Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Presente, ainda, a causa de aumento do emprego de arma de fogo – Art. 157, § 2º- A, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

No caso concreto, a ousadia e a violência utilizada (abordar a vítima logo ao amanhecer, além de a agredirem física e verbalmente) viabiliza a aplicação do concurso de majorantes com respaldo no Parágrafo único, do Art. 68, do CPB.

(...)

4. PENA DEFINITIVA

A) 14 (QUATORZE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso.

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da sanção aplicada.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “A” do CPB
(...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável
apenas a circunstância judicial relativa aos antecedentes, apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para ela,
eis que considerou o feito n. 0001470-70.2012.8.14.0005 (execução nº 0001560-17.2010.8.14.0005).

Dessa feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 01 circunstância desfavorável, foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, quanto
ao
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, reputo-o correto, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

2.5. Da Alegação de
Bis In Idem
da Reincidência na Segunda Fase da Dosimetria da Pena:

Pugna, ainda, a defesa de WESLEY GOMES DA CRUZ pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, para que fosse afastada a reincidência na segunda fase da dosimetria tendo em vista já foi utilizada na primeira fase da aplicação da pena.

Ocorre, que de acordo com a Certidão de Antecedentes Criminais (ID 14970934) do Réu WESLEY GOMES DA CRUZ, além de ter sido condenado pela prática do crime de homicídio, feito de n. 0001470-70.2012.8.14.0005, ainda possui outra condenação no feito de n. 0002608-33.2016.8.14.0005, pela prática do delito de roubo majorado, que pode ser utilizado para aplicar a agravante reincidência, não havendo que se falar em
bis in idem.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE, QUE APRESENTA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. BIS IN IDEM EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 QUE SE MOSTRA ADEQUADO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2 O fato de o paciente ser reincidente, além de também ostentar maus antecedentes, denota sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Desse modo, não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada em virtude do não reconhecimento da atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância.

3. Ademais, a "ausência de avaliação do bem subtraído constitui óbice tanto à aplicação do princípio da insignificância quanto ao reconhecimento do furto em sua forma privilegiada, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 736.675/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022).

4. A existência de 2 condenações definitivas, permite que uma seja utilizada a título de reincidência e a outra como maus antecedentes, sem que isso configure bis in idem.

5. Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa, o que foi observado no caso concreto.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 831.836/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Portanto, inexiste o alegado
bis in idem
, e ainda, não houve confissão do réu WESLEY GOMES DA CRUZ, apenas o corréu confessou o delito, não havendo que se falar em compensação de atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023